Tribunal: STF
Processo: RE 72504
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-09
Data de publicação: 1972-11-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESDE QUE A SENTENÇA ABSOLUTORIA NÃO
CONSTITUI CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 117 DO CÓDIGO
PENAL). ESTA CONTINUA A APLICAR-SE SEGUNDO A PENA COMINADA IN
ABSTRATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
RECEBIDOS, A FIM DE QUE O TRIBUNAL LOCAL PROSSIGA NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES.